Tribunal: TJSP
Processo: 2060075-97.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: James Siano
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-05-01
Data de publicação: 2025-05-01

Ementa:
DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
I. Caso em Exame:
Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em sede de cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação apresentada.
II. Questão em Discussão:
A questão em discussão consiste em analisar: (i) a necessidade de intervenções em ambiente escolar; (ii) a pertinência do pedido de reembolso;

Ementa:
DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
I. Caso em Exame:
Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em sede de cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação apresentada.
II. Questão em Discussão:
A questão em discussão consiste em analisar: (i) a necessidade de intervenções em ambiente escolar; (ii) a pertinência do pedido de reembolso; (iii) a inclusão de custas processuais no débito.
III. Razões de Decidir:
Embora em regra não haja cobertura para acompanhante terapêutico em ambiente escolar, na hipótese dos autos a cobertura é devida por se tratar de determinação judicial transitada em julgado. Reembolso devido, inclusive para período anterior ao ajuizamento, devido à falta de prova de agendamento e início do tratamento por parte do plano de saúde. Descabimento da inclusão no montante do débito das custas processuais, uma vez que os agravados são beneficiários da justiça gratuita
IV. Dispositivo e Tese
Tese de julgamento: 1. Cobertura para acompanhante terapêutico em ambiente escolar devida por se tratar de determinação judicial transitada em julgado. 2. Reembolso devido pela falta de prova de fornecimento do tratamento dentro da rede credenciada.
Recurso parcialmente provido.